Tribunal: TJSP
Processo: 1099221-37.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
r no 1.291/2016, apura conduta social, reputação e idoneidade do candidato.
4. A reprovação foi motivada por não entrega de documentos exigidos e ocorrência de homicídio doloso, conforme Inquérito Policial no 2275936 e processo no 1501728-46.2022.8.26.012.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reprovação na investigação social não foi desarrazoada, considerando os requisitos de conduta ilibada, reputação e idoneidade moral.
(TJSP; Apelação Cível 1099221-37.2024.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 19/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

19/05/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato que o excluiu do concurso público para Soldado PM de 2a Classe, devido à reprovação na fase de investigação social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato que o excluiu do concurso público para Soldado PM de 2a Classe, devido à reprovação na fase de investigação social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a reprovação do apelante na fase de investigação social do concurso público foi desproporcional e arbitrária, considerando a presunção de inocência.
III. Razões de Decidir
3. A investigação social, prevista na Lei Complementar no 1.291/2016, apura conduta social, reputação e idoneidade do candidato.
4. A reprovação foi motivada por não entrega de documentos exigidos e ocorrência de homicídio doloso, conforme Inquérito Policial no 2275936 e processo no 1501728-46.2022.8.26.012.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reprovação na investigação social não foi desarrazoada, considerando os requisitos de conduta ilibada, reputação e idoneidade moral.